Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

3. O emprego da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, para exasperação da pena-base pela circunstância judicial considerada negativa, não atenta contra o princípio da proporcionalidade e prestigia a jurisprudência dominante sobre o tema.

4. Recurso conhecido e desprovido.